Tribunal: TJSP
Processo: 2072222-34.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO SEM NENHUM FUNDAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.